Tribunal: TJES
Processo: 5010517-06.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010517-06.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: GESSI JOSE DOS SANTOS
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA C/C RESSARCIMENTO DE INDÉBITOS E DANO MORAL. CARTÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NO SERVIÇO. CONTRATO IRREGULAR.
NARRA O AUTOR QUE SOLICITOU EMPRÉSTIMO NO VALOR DE R$4.500,00 JUNTO À RÉ. PORÉM, DIFERENTE DAQUILO QUE FOI PEDIDO, FOI LIBERADO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NUM TOTAL DE R$15.602,81, NÃO SENDO, NO ENTANTO, DISPONIBILIZADO VALORES PARA SAQUE. RAZÃO PELA QUAL ENTRA EM JUÍZO BUSCANDO O CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO, CANCELAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE R$15.602,81 E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$9.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA DECLARAR INEXISTENTES OS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS E AO RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS ATÉ O MOMENTO, EM DOBRO. RECURSO INOMINADO ALEGANDO CONEXÃO JUNTO AO PROCESSO 5029181-85.2022.8.08.0035 E BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, REDUZIR O DANO MORAL E BUSCAR A COMPENSAÇÃO DOS VALORES. PRELIMINAR AFASTADA, APÓS PESQUISA NO PJE, TRATA-SE DE PROCESSO QUE SE ENCONTRA EM FASE DE CONTESTAÇÃO, DEVENDO QUALQUER MEDIDA SER REALIZADA NO SEGUNDO PROCESSO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. TRATA-SE DE CLARA FALHA NO SERVIÇO NO QUAL A MODALIDADE CONTRATADA FOI SUBVERTIDA PARA A DE CARTÃO CONSIGNADO. CLARA MÁ-FÉ DA EMPRESA AO PROCEDER COM SERVIÇO DIVERSO DO PRETENDIDO PELO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO CONFIGURADA. QUANTO AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO, A MESMA SERÁ CABÍVEL EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PELO EXPOSTO, MANTIDA A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)